Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015564-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINE LEONARDO E SILVA - CPF: 089.564.531-95 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), CARLOS GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 054.330.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANOEL PEREIRA - CPF: 036.625.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON ESMAEL SANTOS MORAES - CPF: 106.491.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE CRUZ DA SILVA - CPF: 056.596.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDINEY LUCIANO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 065.764.631-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LEMES DOS SANTOS - CPF: 054.020.701-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE LEMES DOS SANTOS - CPF: 054.020.431-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, visando à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, observando a eventual presença de circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da medida.

III. Razões de decidir

3. A paciente é genitora de três crianças menores que, até a data de sua prisão, encontravam-se sob seus cuidados, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus filhos, além de ser primária e possuir residência fixa no distrito da culpa; todas circunstâncias que autorizam a aplicação do art. 318-A do CPP.

4. Inexistentes circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela custódia em domicílio, deve-se considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“Nos termos do art. 318-A do CPP, é admissível a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar em domicílio, quando preenchidos os requisitos legais e inexistentes circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da benesse”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

24/4/2023, DJe 26/4/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015564-48.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE:

Dr. PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

BRUNA CRISTINE LEONARDO E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente
nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1000552-07.2025.8.11.0028, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, por ordem do d. juízo
a quo
, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
30/04/2025
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo a ser, em sede de audiência de custódia,
indeferido
o pedido de
prisão domiciliar
formulado por sua i. defesa técnica.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que, em se tratando de genitora de
três filhos menores
, e especialmente em vista de suas
condições pessoais favoráveis
e das
circunstâncias do caso
, seria medida de rigor a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, ainda que mediante sua submissão a
monitoramento eletrônico
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 286657882 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 286744888), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 287488852.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
(ID 292744354).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-07.2025.8.11.0028, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
de
BRUNA CRISTINE LEONARDO E SILVA
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro que, nos autos do IP n. 1001076-04.2025.8.11.0028, instaurado para apuração dos fatos, já foi ofertada
denúncia
por meio da qual a paciente e outros 11 (onze) investigados foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 30 de abril de 2025, por volta das 06h00, em residência particular, no Município de Poconé/MT, a paciente
BRUNA
e os corréus
Carlos Gabriel Oliveira da Costa, Douglas de Arruda Azevedo, Lucas Felipe Cruz da Silva, Paulo Gabriel de Arruda Rodrigues, Tiago Manoel Pereira da Silva, Vanderlei Balbino da Silva, Vanderson Esmael Santos Moraes
e
Marcelo Henrique Lemes dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
.

Ademais, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
vendiam e mantinham em depósito substâncias análogas à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a Polícia Civil, no contexto da Operação Inativados II (decorrente da Operação Inativados I), procedeu, em
11/04/2024
, à apreensão de um aparelho celular pertencente a
Paulo Gabriel
.

A análise do aparelho descortinou as atividades ilícitas imputadas aos denunciados, pois, no curso das investigações, a d. autoridade policial os identificou como integrantes de associação criminosa voltada ao narcotráfico, razão pela qual se obteve autorização judicial para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados.

No total, ao longo das diligências conduzidas no curso da operação, foram apreendidos
91,50 g
de maconha com
Vanderlei
;
52,69 g
de maconha com
Marcelo Henrique
; e
3,62 g
de maconha com
Lucas Felipe
.

Demais disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
Paulo Gabriel
revelou que
Douglas
, segregado no interior de estabelecimento prisional, exerceria a liderança de organização criminosa, sendo responsável por emitir comandos para o tráfico de drogas, bem como por gerenciar o fornecimento de entorpecentes e o recebimento de valores decorrentes das atividades ilícitas.

Outrossim, o corréu
Carlos Daniel
, preso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, desempenharia o papel de gerente da organização, sendo responsável por recrutar traficantes e por administrar a coordenação das ações de narcotráfico. Em contrapartida,
Tiago
exerceria a função de comandar as atividades do tráfico em conjunto com
Douglas
.

Por fim,
BRUNA
,
Lucas, Paulo, Vanderlei
e
Vanderson
atuariam como comercializadores dos entorpecentes, enquanto
Marcelo

seria o fornecedor de drogas no município.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se a prisão preventiva da paciente
BRUNA
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
30/04/2025
. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da increpada; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores, a ensejar a aplicação do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Após analisar cuidadosamente o caderno processual, estou convencido, em consonância com o parecer ministerial, de que
assiste razão ao d. impetrante.

Isso porque
BRUNA
é genitora de
três crianças pequenas
, sendo elas
Esther Kauany Leonardo e Silva
[06/02/2018];
Thais Emanuela Leonardo e Silva
[04/01/2020]; e
Jasminny Isadora Leonardo e Silva
[04/02/2022], que contam, portanto, com
07 (sete); 05 (cinco) e 03 (três) anos de idade
, como fazem prova as Certidões de Nascimento encartadas sob o ID 286657885.

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto
BRUNA
tenha sido denunciada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, a detida análise dos documentos que ensejaram tanto sua prisão preventiva quanto a imputação criminal feita em seu desfavor revela que,
a priori
, a participação de
BRUNA
nos delitos em comento teria sido revelada por
conversas travadas até o começo do ano de 2024 com outro denunciado [
Paulo Gabriel
]
acerca do comércio malsão, consoante Relatório Técnico n. 52/2024/DDPOCONÉ/PCMT (ID 286657882 – Págs. 134-139).

Conforme detalhado no referido documento,
in verbis
:

“[...] Em uma conversa entre Bruna e Paulo,
Bruna fala que Vanderlei, conhecido como “Banana”, pediu para ela repassar os entorpecentes a Paulo
. Além disso,
Bruna cobra informações sobre os valores arrecadados por Paulo e questiona quanto dinheiro foi obtido, bem como se toda a mercadoria foi vendida
. Em certo momento da conversa
Bruna fala para Paulo onde deixará a mercadoria escondida, em outro momento fala a que “Banana” pediu para ir entregando de 05 em cinco para Paulo revender
. Em uma das conversas
Paulo fala para Bruna pedir para “Banana” sair na frente da residência pois um “gurizinho” vai passar pra pegar R$20,00 (vinte reais) de óleo com ele
. A comunicação entre ambos ocorreu por meio do número (65) 9600-0687, registrado na operadora Vivo em nome de Maria Cristina Leonardo dos Santos, mãe de Bruna. Além disso, foi identificado que há uma chave Pix vinculada a este número, em nome de Bruna Cristine, com o banco Astropay, o que confirma que apesar de o numeral estar cadastrado em nome de sua genitora,
Bruna é a responsável pelo uso deste contato telefônico
”.

(ID 286657882 – Pág. 139). — Destaquei.

Posteriormente, cumprido o mandado de busca e apreensão na residência da paciente em
30/04/2025
, foram encontrados aproximadamente
91 g
(noventa e um gramas) de
maconha
, em três pequenas porções que se encontravam
em posse de
Vanderlei
, seu companheiro e genitor dos três filhos do casal, ao que se vê do ID 195370900 – autos n. 1001076-04.2025.8.11.0028.

A detida consideração do caso revela, portanto, que, conquanto tenham sido reunidos
suficientes elementos informativos
a apontar para o possível envolvimento da paciente com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, tais elementos remontam ao começo do ano passado e inexistem nos autos e nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, indícios de que
BRUNA
tenha se envolvido com outras práticas delitivas desde então; da mesma forma que inexistem indícios concretos a indicar
eventual

envolvimento com organização criminosa
.

Demais disso, consoante relatado, em buscas na residência,
não foram encontrados entorpecentes armazenados no lar familiar
, os quais foram apreendidos exclusivamente
na posse pessoal de
Vanderlei
, companheiro da paciente que, por sua vez, é
primária
e possui
endereço fixo
no distrito da culpa, a quem se imputa, aliás, o cometimento de delito
não cometido contra a criança
ou
com violência ou grave ameaça à pessoa
; sem que estejam presentes, portanto,
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
com vistas ao deferimento da almejada
prisão domiciliar
à paciente
BRUNA
, no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores, condicionada ao uso de
equipamento de

monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da imposição das demais medidas cautelares que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNA CRISTINE LEONARDO E SILVA
,
a fim de lhe conceder a
prisão domiciliar
condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do competente alvará de soltura e a advertência à paciente das condições para usufruto da benesse ora deferida.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT

para que lhe seja dada
imediata ciência
deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025